Tribunal: TJDFT
Processo: 0743703-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO GERADOR. FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.
1. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito.
2. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei no 11.101.
3. Operada a novação, o cumprimento de sentença que tem por objeto crédito concursal, habilitado ou não, deve ser extinto, sobretudo porque eventual inobservância do plano de recuperação judicial não restaura a dívida originária (Lei no 11.101/2005, arts. 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”).
4. Recurso conhecido e provido.